Tribunal: TJBA
Processo: 0305926-35.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305926-35.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALESSIO NASCIMENTO LAVIGNE

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICÍPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
NAIANA ALMEIDA CARVALHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO DO DÉBITO. VIA ADMINISTRATIVA. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Tendo o réu dado causa à propositura da ação e posteriormente celebrado acordo, consubstanciando verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido do autor, deve arcar com o pagamento das despesas processuais, em virtude do princípio da causalidade

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0305926-35.2014.8.05.0113 em que figuram como Apelante - Alessio Nascimento Lavigne e Apelado - MUNICÍPIO DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
e
m negar provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2

2